Tribunal: STF
Processo: ARE 1544604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBICOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. NÃO VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1. Se conhece do reexame necessário da sentença, visto que o artigo 19, da Lei 4.717/65 teve sua redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973, enquanto o artigo 496 do CPC teve sua redação dada pela Lei 13.105/2015, portanto, deve ser observada a lei mais nova em detrimento da mais antiga. 2. A ação civil pública constitui via processual adequada para defesa de direitos individuais homogêneos, conforme precedentes do STJ, afastando-se a tese de inadequação da via eleita. 3. Baseando-se na citada lei municipal n. 10.779/2022, o magistrado de primeiro grau condenou o apelado a promover a correção do reajuste anual de 2020, referente a maio de 2020 e abril de 2021, no percentual de 9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento). 4. Inexiste julgamento extra petita., vez que o pedido inicial visou o pagamento da data-base de 2020 a 2021 aos servidores públicos da saúde do Município de Goiânia, o que foi concedido pelo juiz singular. 5. In casu, houve apenas uma adequação do pedido à norma legal que trata da concessão da revisão geral anual dos servidores públicos municipais, mormente porque a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária é dedada pela Súmula Vinculante n. 42, do STF. 6. Afasta-se a tese de violação ao princípio da não surpresa, visto que ao decidir conforme a Lei Municipal, n. 10.779/2022 a sentença observou a matéria alegada pelo órgão ministerial de primeiro grau e sobre tais assuntos concedeu-se o efetivo contraditório. 7. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial aqueles relacionados às despesas com pessoal no âmbito do serviço público, não podem ser opostos pela Administração para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores. 8. Deixa-se de majorar à verba honorária nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, em razão de que o percentual desta somente será fixada quando da liquidação da sentença. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente